Tribunal: TJDFT
Processo: 0743236-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0743236-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SANTOS AGRAVADO: BANCO BMG SA DECISÃO Trata-se de contrarrazões apresentadas ao agravo de instrumento interposto por Maria da Conceição da Silva Santos contra decisão que determinou emenda à inicial no processo no 0710016-96.2025.8.07.0010. O Banco BMG S.A. sustenta que a decisão foi correta e que a agravante age de má-fé, com a finalidade de obter enriquecimento ilícito. Pede o desprovimento do recurso (Id 78664802). Brevemente relatado, decido. Serão admitidas no plantão somente medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR no 671/2025, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 17 a 21 de novembro de 2025. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. A apresentação de contrarrazões, sem qualquer requerimento de medida urgente, não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR no 671/2025 por inexistir risco de perecimento do direito caso elas não sejam apreciadas no plantão. Registro que o agravado sequer argumenta sobre a necessidade de que a medida seja analisada em plantão e sobre o risco de perecimento do direito. Ante o exposto, deixo de apreciar as contrarrazões apresentadas em sede de plantão judicial e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando o expediente forense iniciar-se. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista